Tribunal: TJMT
Processo: 1025189-74.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:
Processo n.
1025189-74.2023.8.11.0001
Polo Ativo
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
Polo Passivo
ANA KAROLINE FERREIRA BARBOSA DE SOUSA
Juiz Relator
Antônio Veloso Peleja Júnior
Colenda 2a Turma Recursal:
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO PRIMEVO E TERMO DE CESSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ausente a prova da validade da cessão de crédito, como se afigura no caso dos autos (não comprovação do vínculo originário e termo de cessão), deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço em decorrência da negativação indevida.
2. A anotação preexistente enseja a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, razão por que não cabe o pleito de reparação por dano moral, ressalvado tão só o direito ao cancelamento do débito.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025189-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA KAROLINE FERREIRA BARBOSA DE SOUSA - CPF: 064.450.861-28 (RECORRIDO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO PRIMEVO E TERMO DE CESSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA.
ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ausente a prova da validade da cessão de crédito, como se afigura no caso dos autos (não comprovação do vínculo originário e termo de cessão), deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço em decorrência da negativação indevida.

2. A anotação preexistente enseja a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, razão por que não cabe o pleito de reparação por dano moral, ressalvado tão só o direito ao cancelamento do débito.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito e condenou a recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais, a parte pugna pela improcedência o pedido de danos morais ante a existência de negativação preexistente. Alternativamente pugna pela redução do
quantum.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1025189-74.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Polo Passivo

ANA KAROLINE FERREIRA BARBOSA DE SOUSA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Eis os termos da sentença que guiaram o julgamento de parcial procedência:

“[...] Cuida-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
em que a parte autora alega, em síntese, que seu nome foi inserido indevidamente no cadastro de proteção ao crédito pela empresa reclamada, com a restrição de inadimplente do valor total de R$ 1.374,46 (um mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), concernente ao contrato de no 399011/32530002954, apesar de desconhecer a origem do débito tampouco a existência de relação jurídica entre as partes.

Assim, busca a tutela jurisdicional com o propósito de ser declarada a inexistência do débito, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de danos morais. Juntou documentos.

A Reclamada, por sua vez, apresentou contestação alegando, de forma genérica, que o débito impugnado decorre do Termo de Adesão de Crédito firmado como credor originário
BANCO DO BRASIL S.A.
, com
status
de inadimplente. Ao fim, propugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

[...]

Sabe-se que a eficácia da cessão de crédito em relação ao devedor pressupõe a celebração do respectivo termo, mediante instrumento público ou particular, que atenda as formalidades da lei, nos termos do artigo 288 do Código Civil.

Na hipótese dos autos, em que pese os argumentos delineados pela defesa, infere-se que a reclamada não trouxe aos autos documentos capazes de atestar a origem da restrição questionado pela parte autora, limitou-se a colacionar
Termo de Cessão
(ID 121647208) que não comprova a relação jurídica originária do suposto crédito cedido pela empresa
BANCO DO BRASIL S.A
.

[...]

Contudo, extrai-se do extrato “Crednet Light” acostado no ID 118512008 a existência de
cinco restrições creditícias
em desfavor da parte autora, a primeira inserida pela Reclamada em 27 de janeiro de 2020; a segunda pela empresa Gazin Industria e Comércio de Móveis, lançada em 5 de fevereiro de 2020; outra da empresa Havan, inserida em 25 de fevereiro de 2020; outra pela empresa Energisa Mato Grosso, lançada em 11 de julho de 2021; e a última inserida pela instituição financeira Nu Financeira S.A, lançada em 19 de julho de 2021.

Desse modo, a anotação posterior àquela em análise, deverá ser considerada ao quantificar o dano moral, em consonância com enunciado sumular 29 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

[...]

Diante do exposto,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial
, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica contratual entre as partes e, por conseguinte, a
INEXIGIBILIDADE
do débito
sub judice
;

b)
DETERMINAR
que a parte Reclamada providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome do autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

c)
CONDENAR
a empresa Reclamada ao pagamento, a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a prolação desta sentença (súmula 362/STJ) e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação.

[...]”

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Ademais, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

A cessão de crédito é modalidade de transmissão das obrigações, daí para amparar a conduta impugnada, em hipóteses de mesmo jaez, deve haver a demonstração cumulativa de dois elementos: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida).

Com isso, outro caminho não há senão reconhecer a falha na prestação dos serviços, por consequência, a declaração de inexistência do débito. Nesse sentido, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão.

2- No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois, em que pese tenha apresentado o termo de cessão de dívida, não fora comprovado nos autos à existência de relação jurídica entre o reclamante e o banco cedente.

3- Assim, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito revela-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4- Ainda que comprovado, pelo recorrente, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito sem que tenha a recorrida apresentado o termo de cessão, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ.

5- Ocorrendo a falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

6- Recurso conhecido e provido.

(N.U 1068675-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023)

Desse modo,
reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

A assertiva está em consonância com a jurisprudência da Corte de precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

Na mesma intelecção: AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022; AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

Assim, no que se refere ao arbitramento do
quantum
indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Contudo, em análise extrato de negativações juntado pela parte recorrente junto a contestação (id. 188329152), verifica-se a existência de 3 (três) negativações anteriores àquela discutida nos autos, quais sejam GAZIN COM MOVEIS, HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA e NU FINANCEIRA S/A, com inclusão em 13/03/2020; 26/03/2020 e 12/08/2021, respectivamente, enquanto a exclusão ainda não se deu, tornando-as preexistentes, em razão da inscrição
sub judice
ter se dado no dia 06/12/2021.

Dessa feita, a existência de negativação anterior impossibilita a indenização em danos morais, conforme Súmula 385 do STJ:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Assim, resta impossibilitada a condenação em danos morais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença recorrida para indeferir a reparação por dano moral, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024